Tribunal: TJDFT
Processo: 0733277-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733277-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA MARIA VIEIRA SILVA NASCIMENTO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Considerando que a gratuidade de justiça fora indeferida na Primeira Instância, a parte apelante fora intimada para comprovar sua hipossuficiência, quedando-se inerte conforme certidão de ID 46866063. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 19 de maio de 2023 12:57:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador